Tribunal: TJDFT
Processo: 0707942-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. COPARTICIPAÇÃO APÓS TRINTA (30) DIAS DE INTERNAÇÃO. CLÁUSULA CONTRATUAL ESTIPULADA DE FORMA CLARA E EXPRESSA. VALIDADE. EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO. TEMA 1.032, DO STJ.

1. Segundo enunciado de Súmula no 469, do STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”.

2. O colendo STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou no Tema 1.032, a tese de que “nos contratos de plano de saúde não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente ajustada e informada ao consumidor, à razão máxima de 50% (cinquenta por cento) do valor das despesas, nos casos de internação superior a 30 (trinta) dias por ano, decorrente de transtornos psiquiátricos, preservada a manutenção do equilíbrio financeiro”.

3. Verificado que foi observado o direito de informação, com a disposição de cláusula limitativa de forma clara e expressa, comunicando ao consumidor sobre a coparticipação prevista para as internações psiquiátricas superiores a trinta (30) dias, não há que se falar em abusividade.

4. Agravo de instrumento não provido.